Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. REINCIDENCIA EM CRIME HEDIONDO. PERIODO DEPURADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
2. Irreparável a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que aplicou o percentual de progressão de regime com base na norma mais favorável, considerando o apenado reincidente específico em crime hediondo, conforme reconhecido na sentença penal condenatória, embasada em condenação definitiva anterior cuja extinção da punibilidade se deu em menos de 5 (cinco) anos da prática do novo delito, portanto, dentro do período depurador.
3. Recurso desprovido.